Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, que não se mostrou evidente no caso concreto.

2. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 pelo acusado, incabível falar-se em absolvição.

A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.

3. Não há que se falar em bis in idem quando se utiliza condenações diversas transitadas em julgado para negativar a circunstância judicial dos antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

4. Tratando-se de réu reincidente específico e com maus antecedentes, adequada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, ainda que a sanção fixada seja inferior a 8 anos de reclusão.

5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.